Tribunal: STF
Processo: ARE 1470492
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto por Inácio Franco contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 282 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DOLOSO DE ORDEM JUDICIAL. EFEITOS DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA CRIMINAL. LIMITES. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. 



    - A sentença absolutória criminal somente impede o ajuizamento da ação civil quando for fundada na inexistência material do tato ou da autoria. 



    O recorrente sustenta que “o Acórdão contraria flagrantemente o disposto nos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal de 1988, na medida em que não acatou a alegação de impropriedade da via eleita, uma vez que os agentes políticos, Prefeitos Municipais, não estão sujeitos às penas previstas na Lei n° 8.429192, conforme é reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal” e que “o Acórdão recorrido não levou em consideração a decisão desse Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a Repercussão Geral com relação ao tema sobre a aplicação ou não da Lei de Improbidade Administrativa aos Prefeitos Municipais, conforme decisão exarada no Recurso Extraordinário n° 976566, devendo, assim, o presente feito ser suspenso até decisão do referido paradigma”.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 976.566, ministro Alexandre de Moraes, Tema n. 576, fixou a seguinte tese: “O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.”



    De outro lado, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão referente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Eis a síntese do julgado (com meus grifos): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente